Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-52.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-52.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FELISBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA e outros (7)

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA INTEMPESTIVA. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE GOZA DE FÉ PUBLICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo Interno oposto contra decisão monocrática proferida em
sede
de Apelação Cível
que não conheceu do recurso, diante da sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a afirmação feita pela parte no sentido de que a data certificada nos autos da ciência da sentença, não corresponderia à data da efetiva intimação.

III. Razões de decidir

3.
Em suas razões, afirmou o agravante que a certidão lançada nos autos q
ue indicou o início do prazo em 15/10/2024 não corresponde à realidade processual
, afirmando que
somente em 21/10/2024, teria sido regularmente intimado.

4.
Ocorre que as certidões expedidas por servidores públicos são atos que gozam de fé pública, o que corresponde a uma espécie de autenticação da verdade. Assim, somente através de procedimento pertinente podem ser desacreditadas, não bastando a simples afirmação da parte.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000124-52.2024.8.05.0271
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravados FELISBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA